Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725895-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARI LUCIA BOITA AGRAVADO: EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente não formulou pedidos de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Às recorridas para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora